Tribunal: TJES
Processo: 5010964-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010964-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS JHONATAN BELO TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITOU DE FORMA REGULAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas e dentro das possibilidades fáticas existentes, mormente se considerada a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crime de tentativa de homicídio contra três vítimas.

3. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que durante a instrução processual, a prisão preventiva foi analisada e mantida por 06 (seis) vezes.

3. Encontram-se presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo certo que, a Magistrada
a quo
asseverou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do agente, fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado

em favor de
CARLOS JHONATAN BELO TEIXEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 0011834-22.2021.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo da instrução criminal, afirmando que o acusado se encontra preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva nos termos do art. 648, II do CPP.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 9647584).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 9952235), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS JHONATAN BELO TEIXEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 0011834-22.2021.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo da instrução criminal, afirmando que o acusado se encontra preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva nos termos do art. 648, II do CPP.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivos para concessão da ordem pleiteada.

Explico.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (id 9352816 - fls. 02/03) em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, II (três vezes), na forma dos artigos 70 e 73, todos do Código Penal, narrando que, no dia 23/05/2021, na Rua 4, n.º 136, do Bairro das Laranjeiras, onde estaria ocorrendo uma festa, o denunciado, com
animus necandi,
efetuou disparos de armas de fogo contra a vítima Alesander Soares de Oliveira, atingindo também as vítimas Thiago Soares Leite e Marllon Brendo de Paulo, conforme laudos de lesões constantes de fls. 42, 89 e 58/60.

Consta, ainda, da exordial acusatória, que os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que as vítimas receberam atendimento médico com rapidez.

Com efeito, em relação ao alegado de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que este deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 18/04/2022, data em que a denúncia fora recebida, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 28/02/2023, estando o feito no aguardo da realização de audiência em continuação designada para o dia 09/10/2024, visando a oitiva de duas testemunhas.

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas e dentro das possibilidades fáticas existentes, mormente se considerada a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crime de tentativa de homicídio contra três vítimas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 21/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
II - (...). (STJ - AgRg no RHC: 172702 SP 2022/0342852-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Da mesma maneira, nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que durante a instrução processual, a prisão preventiva foi analisada e mantida por 06 (seis) vezes, consoante se extrai do id 9352821 - fls. 219 (08/08/2023), fls. 223/225 (29/08/2023), fls. 240 (23/11/2023), id 40848020 (04/04/2024), id 47558955 (29/07/2024) e id 49113647 (27/08/2024).

Ademais,
a Decisão que decretou a custódia preventiva atende aos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo certo que, a Magistrada
a quo
asseverou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do agente, fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva.

Assim, a meu sentir, resta evidenciada a necessidade de manutenção da prisão, conforme já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como nas decisões que mantiveram a segregação.

Por fim, em pesquisa ao sistema PJe verifica-se que o paciente responde a outras ações penais (n.º 0001542-41.2022.8.08.0048 e n.º 0004900-48.2021.8.08.0048).

Destarte, é entendimento assente do STJ que “A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).[...] (AgRg no HC n. 918.967/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”

Desse modo, dadas as peculiaridades do caso, considerando que o feito vem tomando a sua marcha regular, não há que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, que enseje a revogação da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.